Tribunal: TJBA
Processo: 0000305-21.2010.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Crime nº 0000305-21.2010.8.05.0130. Origem: Itarantim-BA (Vara do Júri) Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaça Advogado Dativo: Osvaldo Correa de Mello - OAB-BA 8.724 Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE ITARANTIM-BA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. VALOR FIXADO (R$ 12.000,00 REAIS) EM CONFORMIDADE COM A TABELA DA OAB/BA E LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, diante da inexistência de Defensoria Pública na Comarca de Itarantim-BA, nomeou Advogado Dativo para defesa de réu hipossuficiente, fixando honorários advocatícios, conforme tabela da OAB/BA e Lei Estadual nº 21.861/2016. Sustenta o ente estadual, em preliminar, nulidade por ausência de intimação para integrar a relação processual, e, no mérito, a incompetência do juízo criminal para a fixação dos honorários e da existência da Defensoria Itinerante, ou, sucessivamente, pela redução do valor arbitrado. II. Questão em discussão: 1. Legitimidade do Estado da Bahia para interpor o recurso de apelação. 2. Preliminar de nulidade por suposta ausência de intimação do Estado. 3. Da competência do juízo criminal para fixação de honorários a advogado dativo. 4. Adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, conforme previsão na tabela de honorários da OAB. III. Razões de decidir: 1. O Estado possui legitimidade recursal, haja vista ser destinatário da condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, e da jurisprudência consolidada (RJDTACRIM 38/63). 2. Não se configura a nulidade por ausência de intimação, pois o Estado já integra a relação processual como titular da ação penal, representado pelo Ministério Público, não podendo alegar desconhecimento dos atos processuais, especialmente quanto ao dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF/88). 3. A nomeação de Defensor Dativo é medida legítima e necessária na ausência de Defensoria Pública na Comarca, cabendo ao Estado a remuneração do serviço, em consonância com precedentes do STF. 4. A competência do juízo criminal para fixar honorários ao defensor dativo resta pacificada, sendo o valor arbitrado compatível com a tabela da OAB/BA e a Lei Estadual nº 21.861/2016, inexistindo desproporcionalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese firmada: 1. "Na ausência de Defensoria Pública na comarca, é legítima a nomeação de advogado dativo, competindo ao Estado o pagamento de honorários advocatícios, os quais podem ser fixados pelo juízo criminal, em observância à legislação local e à tabela da OAB, não se configurando nulidade processual por suposta ausência de intimação específica do Estado para integrar a relação processual." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Penal, art. 577, parágrafo único; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º (Estatuto da OAB); Lei Estadual nº 21.861/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, Rextr. 103.950/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, Pleno, DJ 08.12.1985; STJ; TJBA, Apelação Cível nº 0000304-19.2010.8.05.0168, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 21/01/2014; RJDTACRIM 38/63. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000305-21.2010.8.05.0130, da Vara Criminal da Comarca de Itarantim-BA, tendo como apelante o Estado da Bahia e apelado/interessado o Advogado Dativo, Bel. Osvaldo Correa de Mello - OAB/BA nº 8.724. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso, rejeitar a preliminar de nulidade (ofensa a ampla defesa e ao contraditório), no mérito julgá-lo improvido, pelos argumentos a seguir expostos. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator